Tribunal: TJSP
Processo: 2200310-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente". Saneamento do processo. DECISÃO que determinou a produção de prova pericial. INCONFORMISMO da Empresa ré deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que não se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente". Saneamento do processo. DECISÃO que determinou a produção de prova pericial. INCONFORMISMO da Empresa ré deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que não se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.*